Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO. REDE PÚBLICA. DESPESAS JUNTO A REDE PRIVADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo interno. Não cabe agravo interno em face da decisão que defere liminar em agravo de instrumento quando as matérias discutidas em ambos os recursos são idênticas (Acórdão n.1021843, 07001651020178079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). É que a decisão inaugural é necessariamente submetida ao colegiado quando do julgamento definitivo e o tempo de tramitação dos feitos nos Juizados Especiais não justifica novo recurso. Resta sem objeto o agravo interno de id 21716110.
3 – Agravo de instrumento. Tutela de Urgência. Verossimilhança do direito. Risco de dano irreparável. Cirurgia para retirada de contraceptivo. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Conforme disposto no artigo 20 do Decreto 7.508/2011, o acesso à assistência de saúde inicia-se na Rede de Atenção à Saúde, por meio do referenciamento do usuário. No presente caso, contudo, não restou evidenciado que a paciente procurou a rede pública a fim de retirar o dispositivo contraceptivo, bem como não há indicação se ela já foi inserida em lista de espera para realização do procedimento ou se ocorreu a sua preterição em relação a outros pacientes em posições posteriores. Desse modo, em que pese as circunstâncias do caso, não se verifica omissão do Estado capaz de justificar a medida ora impugnada. Agravo de instrumento a que se dá provimento, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada.
4 – Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.